Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIFERENÇA DE PREÇO DE MENSALIDADE ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DISTINTOS. LEI N. 9.870/1999. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato e devolução de valores pagos, em virtude de diferença entre valores da mensalidade de alunos de ensino superior. Embargos de declaração contra acordão que confirmou a sentença, no ponto em que fixa honorários.

2 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. O caso em exame não comporta fixação de honorários com base no valor da condenação, uma vez que condenação não houve. Assim, os honorários devem incidir sobre o valor da causa. Embargos de declaração a que se dá provimento para, corrigindo o erro material, fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

3 – Recurso conhecido e provido.